Tribunal: TJMT
Processo: 0004091-57.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), R. O. D. C. (RECORRIDO), ANNY ELLY OLIVEIRA SANTOS - CPF: 020.822.891-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACORDÃO ÀS RAZÕES RECURSAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FACE DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. OMISSÃO CONHECIDA. NO MÉRITO IMPROVIDO SEM EFEITO MODIFICATIVO.

EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

O patrono da parte requerente opôs Embargos de Declaração em face do Acordão que manteve a sentença sob o argumento do mesmo ser omisso quanto os honorários que lhe incumbe.

3.

Analisando o Acordão verifico a ocorrência da omissão, posto que não consta no
decisorium
manifestação quanto aos honorários advocatícios.

4.

Ressalta-se que a Defensoria Pública é órgão estatal, remunerado pela sociedade para prestar assistência jurídica aos necessitados, nos termos do artigo 134 da Constituição Federal, assim, o Estado já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais.

5.

Ademais, o E. TJ/MT possui remansoso entendimento no sentido de que “
com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito Público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso. Ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público, deve prestar sua função institucional de forma integral e gratuita (EC 80/2014). (Apelação Cível no 0004984-48.2008.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019).

6.

Desta forma, conheço da omissão, mas sem efeitos modificativos do acordão, isso porque, julgo improcedente o pedido de fixação de honorários em face da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

7.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão abaixo ementado:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. GRAVE ALERGIA ALIMENTAR A LEITE COM PROTEÍNA DE VACA. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL. ALTO CUSTO. DEMONSTRADA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. DEVER DO ESTADO
LATU SENSU
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE O MUNICÍPIO E ESTADO. PRECEDENTES DO STF. RISCO DE LESÃO A SAÚDE DO INFANTE. URGÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA FORNECIMENTO DO ALIMENTO CONFORME RECOMENDAÇÃO MÉDICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O interesse de agir, condição exigida para o exercício do direito de ação, consubstancia-se na necessidade de utilização do processo para o fim de resguardar um interesse substancial e na utilidade da via jurisdicional para a obtenção dessa finalidade.

2.

No caso
sub examine
, restou comprovada a necessidade da parte Recorrida de alimentação por meio de formulação específica, em razão de alergia alimentar, conforme orientação médica, sob pena de risco a saúde e integridade da parte recorrida.

3.

Foi proferida decisão de antecipação de tutela para compelir ao fornecimento do tratamento solicitado.

4.

Diante do exposto, foi proferida sentença, ratificando a decisão de antecipação de tutela no que tange ao fornecimento do alimento, conforme receita médica, devendo ser comprovada aquisição do produto adquirido, e indeferido o pleito de indenização por danos morais, conforme requerido pela parte Recorrida.

5.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "
caput
", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no art. 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

6.

Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição.

7.

Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual
“o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto a responsabilidade é solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”
.

8.

Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

9.

Da sentença proferida, os Recorrentes alegam que, tendo em vista o cumprimento da decisão proferida, deveria a lide ter sido julgada extinta por perda de objeto, em razão do fornecimento do leite de UTI, e extirpada a previsão de multa por descumprimento.

10.

O Ministério Público opinou pela manutenção da sentença proferida (id. 4560868).

11.

Registro que, a decisão de primeiro grau merece ser mantida por seus próprios fundamentos, e que a possibilidade de imposição de multa seria apenas em virtude de eventual descumprimento, logo, sendo incontroverso o fornecimento do leito solicitado, não há fato gerador para a penalidade questionada, não havendo que se falar em reforma do julgado.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e improvido.

Deixo de condenar o Recorrente
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

É como voto.

A Parte Embargante, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, se insurge contra o referido acordão, aduzindo em síntese, a existência omissão no julgado, ao argumento de que não houve condenação em honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, bem como, pela atribuição de efeitos infringentes, condenando os entes federados ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Considerando a possibilidade de concessão de efeitos infringentes nos embargos de declaração, a parte Embargada apresentou a contraminuta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020